Tribunal: TJPA
Processo: 0810089-24.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810089-24.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ACARÁ

AGRAVADO: FABRICIO LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO 1º GRAU QUE SUSPENDE ATO ADMINISTRATIVO QUE HAVIA CONSIDERADO PSICOLOGICAMENTE INAPTO O AGRAVADO PARA CONCORRER AO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA SUBJETIVOS QUE ATENTAM AO
TRATAMENTO DIGNO E ISONÔMICO A TODOS OS CANDIDATOS. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, AO PROMOVER UM CONCURSO PÚBLICO, DEVE ORGANIZAR-SE DE MANEIRA RAZOÁVEL, DEIXANDO CLAROS OS CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO, NÃO HAVENDO CAMPO PARA SUBJETIVIDADES. O STJ JÁ FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE, ATÉ MESMO NOS EXAMES PSICOTÉCNICOS, CONDUZIDOS PELOS INTRINCADOS PARÂMETROS DA PSICOLOGIA, DEVE O EDITAL PREVER
CRITÉRIOS OBJETIVOS
PARA A AVALIAÇÃO DO CANDIDATO.
EM VISTA DA APARENTE SUBJETIVIDADE NO JULGAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA, O QUE ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E ISONOMIA, QUE DEVEM SER OBSERVADOS NOS CONCURSOS PÚBLICOS, O ATO ADMINISTRATIVO ATACADO NA AÇÃO DE ORIGEM DEVE SER DE FATO EXPURGADO. MULTA COMINATÓRIA NÃO PODE SER DIRECIONADA A PESSOA DO GESTOR QUE NÃO INTEGROU A LIDE. DECISÃO A QUO MERECE SER REFORMADA, APENAS PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA MULTA FIXADA NA PESSOA FÍSICA DO GESTOR, QUE DEVE SER IMPOSTA AO MUNICÍPIO DE ACARÁ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação ordinária contra decisão que antecipou a tutela em favor de
FABRICIO LIMA DA SILVA
, e suspendeu o ato administrativo que havia considerado psicologicamente inapto o agravado para concorrer ao cargo de Conselheiro Tutelar do Município, impondo multa de R$1.000,00 por dia em caso de descumprimento.

Irresignado o Município recorre alegando essencialmente: 1) interferência do Judiciário no mérito administrativo; 2) legalidade do ato que eliminou o agravado conforme previsão na Lei 207/2015 (inciso IX, do art.37); 3) exorbitância das astreintes; 4) impossibilidade de cominação de multa na figura do gestor público.

Pede a suspensão e posterior cassação da decisão vergastada.

Neguei o efeito suspensivo ID 2603165.

Sem contrarrazões conforme ID 2733045.

O Ministério Público se manifestou pelo provimento parcial, apenas para afastar a multa fixada para a pessoa do gestor público ID 2784633.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado, vou acompanhar o parecer o Ministério Público para tão somente afastar a multa cominada à pessoa do gestor municipal, e como não houve alteração no quadro processual, reponho os argumentos já expostos por ocasião da admissibilidade.

Em verdade o juízo afastou o ato administrativo que declarou a inaptidão psicológica do agravado não por falta de previsão legal, mas sim pela total ausência de critérios objetivos que em última análise, se existentes, legitimariam a escolha.

Disse o juízo em sua decisão irretocável:

Portanto, a hipótese em comento não é de ilegalidade formal da etapa de avaliação psicológica, em virtude da ausência de fundamento normativo, já que evidenciada a possibilidade de instituição do exame nos termos da legislação local. Entretanto, compulsando detidamente o instrumento editalício que rege o certame, vislumbro a ilegalidade material em relação à forma de implementação da etapa eliminatória em comento, em virtude da total ausência de previsão dos parâmetros objetivos a serem observados para a realização do exame e a elaboração do laudo. O referido diploma apenas dispõe sobre a realização de "Avaliação Psicológica" em seu item 1.3 (fl. 42) e estabelece as datas para a realização da "entrevista", com a divulgação dos resultados e o estabelecimento de prazo para recursos no item 2.1 (fl.43). Desta forma, com a devida vênia, entendo por efetivamente violado o princípio da isonomia, na medida em que não são estabelecidas as diretrizes que objetivamente devem balizar a avaliação dos candidatos, permitindo-se, em consequência, a contestação dos resultados e o seu eventual confronto com aqueles produzidos em relação aos demais candidatos. E os referidos critérios tampouco foram explicitados no laudo de avaliação apresentado ao autor, o qual se limitou a expressar um relatório técnico da avaliação realizada pelo profissional designado, sem qualquer referenciamento ou indicação que possibilitasse a adequada contestação dos critérios adotados, como se infere: "DENTRE OS CANDIDATOS AO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR QUE SE APRESENTARAM, NÃO FOI OBSERVADO QUALQUER INDICIO DE COMPROMETIMENTO NA SAÚDE MENTAL. ENTRETANTO, EVIDENCIAMOS A APTIDÃO DE SOMENTE 18(DEZOITO) CANDIDATOS, OS QUAIS RECOMENDAMOS SEGUIREM PARA A ETAPA FINAL, POR TEREM OBTIDO ESCORES MAIS ADEQUADOS E MELHOR PREENCHEREM OS CRITÉRIOS PARA A OCUPAÇÃO DO REFERIDO CARGO. OS OUTROS, APESAR DE APRESENTAREM QUALIFICAÇÃO, POSSUEM NESTE MOMENTO, CONDIÇÕES QUE PODERIAM RESTRINGIR SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL(...) Através dos resultados obtidos na avaliação psicológica verifica-se que o candidato encontra-se INAPTO sem ter sido externados os reais motivos da decisão. Tal relatório, embora não se questione o seu conteúdo técnico, não permite ao candidato o questionamento dos resultados ali encontrados, porquanto não indicados os fundamentos técnico-científicos que embasaram os testes realizados, nem tampouco o conteúdo dos referidos testes. Assim sendo, reputo configurada a violação normativa capaz de atrair a concessão da tutela de urgência mediante o afastamento da contraindicação no exame psicológico e a homologação de sua candidatura.

O edital, embora tenha previsto a etapa de exame psicológico, não é claro em descrever em que exatamente consistiria, o que, a toda evidência, ofende a direito do candidato em ser submetido a processo seletivo isento e imparcial e, sobretudo, transparente, sem o que não se pode privilegiar a avaliação subjetiva como o foi a decisão de indeferimento do recurso essencialmente lacônica e genérica.

A Administração Pública, ao promover um concurso público, deve reunir estrutura suficiente para sua realização. Se permite que candidatos aprovados nas fases anteriores, realizem as próximas etapas, deve organizá-las de maneira razoável, deixando claros os critérios objetivos de avaliação, não havendo campo para subjetividades, a fim de oportunizar tratamento digno e isonômico a todos os candidatos.

Sem tais cuidados o resultado do exame psicológico pode ser tanto uma “caixa preta”, quanto uma “caixinha de surpresas”, nas quais os candidatos estarão sujeitos aos humores e às conveniências subjetivas do examinador que, à falta de regramento objetivo e pontual, tanto poderá beneficiar, quanto prejudicar os disputantes.

Neste diapasão, o E. Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que, até mesmo nos exames psicotécnicos, conduzidos pelos intrincados parâmetros da psicologia, deve o edital prever
critérios objetivos
para a avaliação do candidato. Assim:

Admite-se a exigência de aprovação em exame psicológico para provimento de certos cargos públicos, com vistas à avaliação pessoal, intelectual e profissional do candidato. No entanto, tal exigência deve estar prevista legalmente,
ser pautada por critérios objetivos
e permitir a interposição de recurso pelo candidato que se sentir lesado, requisitos presentes na hipótese.

(STJ, RMS nº 23.163/MT, Rel.
Min. Arnoldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. em 18/03/08, DJe 19/05/08).

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO.
AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA AVALIAÇÃO DO CANDIDATO.

É uníssono o entendimento proclamado no âmbito deste Tribunal no sentido de não admitir exame psicotécnico segundo critérios subjetivos e sigilosos,
devendo impor critérios objetivos, que não permitam procedimento seletivo discriminatório pelo eventual arbítrio.
Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no
Resp nº 443.827/BA
, Rel. Min. Paulo Medina, Sexta Turma, j. 31/08/05, DJ 24/10/05 p. 391).

Ante o exposto, em vista da aparente subjetividade no julgamento da equipe técnica, o que atenta contra os princípios da impessoalidade e isonomia, que devem ser observados nos concursos públicos, o ato administrativo atacado na ação de origem deve ser de fato expurgado.

Quanto a multa cominada na pessoa do gestor, nesse ponto, assiste razão ao Recorrente, na medida em que a jurisprudência se alinha no sentido da impossibilidade de cominação de multa por descumprimento de ordem judicial em face de agente público, admitindo-se a cominação tão somente em desfavor da pessoa jurídica que integra o conceito de Fazenda Pública.

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do Agravo de Instrumento, para ANULAR o ato administrativo vergastado e, por outro lado, afastar a cominação da multa direcionada ao gestor municipal redirecionando-a no mesmo montante ao Município.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 21/06/2021